Tribunal: TJES
Processo: 5007026-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007026-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZINAR LOZA GHIRARDELLI e outros
AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE DE MARTINO MEDEIROS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007026
-
33
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUZINAR LOZA GHIRARDELLI

AGRAVANTE: POSTO SOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE DE MARTINO MEDEIROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUZINAR LOZA GHIRARDELLI e POSTO SOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
contra

a r. decisão proferida nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
por eles opostos em face do
MARIO ALEXANDRE DE MARTINO MEDEIROS
,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Em suas razões (id. 1936761) os recorrentes aduzem, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Com base nesses argumentos, requereram, liminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça.

Conforme decisão id. 1947146, deferi parcialmente o pedido de efeito ativo para conceder a gratuidade de justiça somente à Luzinar Loza Ghirardelli.

Em face do
decisum
foi interposto agravo interno (id. 1973729).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Incabível o uso da sustentação oral prevista no art. 937, VIII, do CPC e no art. 134, § 4º, do RITJES.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007026
-
33
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUZINAR LOZA GHIRARDELLI

AGRAVANTE: POSTO SOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE DE MARTINO MEDEIROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUZINAR LOZA GHIRARDELLI e POSTO SOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
contra

a r. decisão proferida nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
por eles opostos em face do
MARIO ALEXANDRE DE MARTINO MEDEIROS
,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Em suas razões (id. 1936761) os recorrentes aduzem, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Com base nesses argumentos, requereram, liminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça.

Conforme decisão id. 1947146, deferi parcialmente o pedido de efeito ativo para conceder a gratuidade de justiça somente à Luzinar Loza Ghirardelli.

Em face do
decisum
foi interposto agravo interno (id. 1973729).

Sem contrarrazões.

Como se sabe, a lei processual autoriza a concessão da tutela antecipada em sede recursal (CPC, artigo 1.019, I) quando presentes os requisitos da tutela de urgência (CPC, artigo 300 e 301), bem como aqueles da tutela de evidência (CPC, artigo 311).

Em relação ao requerimento formulado por Luzinar Loza Ghirardelli, por ser pessoa natural, sua declaração presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016, destaque não original).

No mesmo diapasão, a título exemplificativo, faço referência aos seguintes julgados: i) STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 598.707/SP, Ministro João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julgado em 08/03/2016; ii) STJ, AgRg no AREsp nº 491.889/RJ, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 02/02/2016; iii) STJ,AgRg no AREsp nº 708.431/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 15/10/2015; e iv) STJ,AgRg no REsp nº 527181/RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 23/06/2015.

Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROCEDÊNCIA. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿(...). 'A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia, é relativa e pode ceder diante de outros elementos de convicção presentes nos autos' (AgRg no Ag 587.279⁄RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄11⁄2004, DJ 17⁄12⁄2004, p. 531). (¿).¿ (STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n.º 757.992, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 17.09.2015). 2.
A alegação de pobreza, deduzida pela parte interessada, induz presunção relativa (iuris tantum) de que não pode ela (parte) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, ou seja, quando as circunstâncias concretas expostas na ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 24120226378, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 20/07/2016, destaque não original)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. -
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - Logo, se as provas dos autos demonstram que o requerente tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família é de ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169000185, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016, destaque não original)

Conforme se extrai dos extratos colacionados pela agravante (pessoa física), especificamente sua declaração de imposto de renda exercício 2021, verifico que a mesma não possui rendimentos consideráveis, o que, a meu ver, se mostra compatível com o beneplácito pretendido.

Como já dito, tratando-se de pessoa física, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que, para seu indeferimento, o julgador deve observar provas robustas que revelem a possibilidade do postulante arcar com as despesas, o que, ao menos em relação à pessoa física agravante, não observo.

Por outro lado, é de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...)
2. A pessoa jurídica não possui presunção juris tantum de hipossuficiência e a alegada inatividade desprovida de provas adequadas e contemporâneas não é suficiente à prova da condição afirmada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668993, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Firmada tal premissa, entendo que não restou demonstrada a fragilidade econômica da recorrente Posto Sol Comércio de Combustíveis Ltda., isso porque, conforme consignado na decisão agravada
“os extratos bancários juntados evidenciam o recebimento de elevadas quantias e de transações entre contas da própria pessoa jurídica, essas últimas que, no período de agosto a outubro/2021, somente em uma das contas (ID 10517293), representaram a movimentação de mais de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) (...)”.

Por outro lado, em consulta realizada ao sistema deste e. TJES, verifico que o valor das custas processuais a serem despendidas pela empresa agravante é de R$ 16.140,00 (dezesseis mil cento e quarenta reais), de maneira que eventual pagamento em uma única prestação poderia comprometer suas atividades.

Nesse caso, então, de forma a viabilizar o acesso ao Poder Judiciário, entendo ser o caso de conceder ao agravante o parcelamento das custas iniciais, nos termos do 98, § 6º, do CPC,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para conceder a gratuidade de justiça somente à agravante Luzinar Loza Ghirardelli, concedendo à empresa agravante Posto Sol Comércio de Combustíveis Ltda. o direito de parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007026
-
33
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUZINAR LOZA GHIRARDELLI

AGRAVANTE: POSTO SOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE DE MARTINO MEDEIROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA
FÍSICA
– COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
CONCEDER
PARCELAMENTO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
Em relação ao requerimento formulado por Luzinar Loza Ghirardelli, por ser pessoa natural, sua declaração presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
Conforme se extrai dos extratos colacionados pela agravante (pessoa física), especificamente sua declaração de imposto de renda exercício 2021, verifico que a mesma não possui rendimentos consideráveis, o que, a meu ver, se mostra compatível com o beneplácito pretendido. Tratando-se de pessoa física, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que, para seu indeferimento, o julgador deve observar provas robustas que revelem a possibilidade do postulante arcar com as despesas, o que, ao menos em relação à pessoa física agravante, não observo.

3.
Por outro lado, é de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais.

4.
Não restou demonstrada a fragilidade econômica da recorrente Posto Sol Comércio de Combustíveis Ltda., isso porque, conforme consignado na decisão agravada
“os extratos bancários juntados evidenciam o recebimento de elevadas quantias e de transações entre contas da própria pessoa jurídica, essas últimas que, no período de agosto a outubro/2021, somente em uma das contas (ID 10517293), representaram a movimentação de mais de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) (...)”.

5.
Por outro lado, em consulta realizada ao sistema deste e. TJES, verifico que o valor das custas processuais a serem despendidas pela empresa agravante é de R$ 16.140,00 (dezesseis mil cento e quarenta reais), de maneira que eventual pagamento em uma única prestação poderia comprometer suas atividades.Nesse caso, então, de forma a viabilizar o acesso ao Poder Judiciário, entendo ser o caso de conceder ao agravante o parcelamento das custas iniciais, nos termos do 98, § 6º, do CPC

6.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.